Tribunal: STF
Processo: HC 235614
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 848.163/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais deferiu o pedido de concessão de indulto formulado pelo agravado Júlio César Florentino, julgando extinta sua punibilidade. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para revogar o indulto. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que “A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).



    2. No caso concreto, da leitura do acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0005160-53.2017.8.26.0602, verifica-se o fato de não se tratar de condenação primária, uma vez que foi expressamente reconhecida a reincidência do paciente.



    Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa o restabelecimento da benesse do indulto natalino, determinando a extinção da punibilidade nos autos 005160- 53.2017.8.26.0602. Destaca que nem o agravante, tampouco o agravo em sede de agravo no TJSP havia suscitado o tema reincidência. 



    É o relatório. Decido.



    Ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte: 



    Questiona-se, nos autos, o reconhecimento do direito do paciente de ser agraciado com o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em relação à condenação pelo crime de estelionato (art. 171, caput, CP) a ele imposta na ação penal n. 005160-53.2017.8.26.0602 (PEC n. 1006435-78.2021.8.26.0602). 



    […] da leitura do acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0005160-53.2017.8.26.0602, verifica-se o fato de não se tratar de condenação primária, uma vez que foi expressamente reconhecida a reincidência do paciente (e-STJ fl. 183). 



    O mencionado Decreto [11.302/2022] estabelece que: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 



    Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. 



    Patente, assim, que a concessão do almejado benefício encontra óbice no art. 12 do Decreto 11.302/2022. 



    Ressalto que, examinando controvérsia em tudo semelhante à posta nos autos, assim decidiu esta Corte nos seguintes julgados: RHC n. 180.857/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 2/8/2023; HC n. 834.999/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 3/7/2023; RHC n. 179.348/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/4/2023; HC n. 805.648/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 7/3/2023. 



    Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício. 



    […], com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente é reincidente, revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.302/2022, notadamente à previsão contida no art. 12 do Decreto nº 11.302/2022.



    Assim, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto de indulgência, o ato impugnado não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente